Tribunal: TJDFT
Processo: 0703570-41.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. FATO DE TERCEIRO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Trata-se de apelação cível interposta por paciente que buscou atendimento médico em hospital particular após mal-estar decorrente de inalação de produto químico no ambiente de trabalho. Alega ter sido diagnosticado erroneamente com sífilis, o que lhe teria causado abalo moral. Pleiteia indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, por ausência de falha na prestação do serviço médico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se às seguintes questões:(i) saber se houve cerceamento de defesa pela não oitiva de testemunha arrolada pelo autor;(ii) saber se houve erro de diagnóstico médico apto a ensejar responsabilidade civil do hospital;(iii) saber se há nexo de causalidade entre a conduta do hospital e os danos alegados pelo autor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se configura cerceamento de defesa, pois a produção de prova testemunhal foi corretamente indeferida diante da suficiência do conjunto probatório, especialmente do laudo pericial judicial.
4. A perícia técnica concluiu que o CID N29 constante do atestado médico não se refere à sífilis, mas a transtornos do trato urinário, inexistindo erro de diagnóstico por parte do hospital.
5. Eventual equívoco na interpretação do atestado médico foi cometido por terceiro (médico do trabalho), afastando o nexo causal entre a conduta do hospital e os danos alegados.
6. Inexistente falha na prestação do serviço, não se configura a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A ausência de falha na prestação do serviço médico, confirmada por perícia judicial, afasta a responsabilidade civil do hospital. 2. A interpretação equivocada de atestado médico por terceiro configura fato exclusivo de terceiro, rompendo o nexo causal necessário à responsabilização do prestador de serviço.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, § 3o; 489, § 3o; CDC, art. 14